Tribunal: TJDFT
Processo: 0026399-43.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0026399-43.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DO DF D E C I S Ã O Os autos retornaram para reapreciação da Apelação interposta, levando-se em consideração o decidido no RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 639.138 (TEMA 452) (ID. 20869755). Observo que o presente feito já foi julgado, uma vez que pelo acórdão de Id. 11840795, deu-se provimento à apelação. O artigo 83 do RITDFT dispõe que: Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta A partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos (25 de novembro de 2021, conforme certidão de ID. 30979740), não há que se falar, portanto, em prevenção para fins de nova apreciação à luz do que determina o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator